Tribunal: TJPA
Processo: 0803878-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803878-69.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO A SAÚDE. AUSENCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. ART. 300 DO CPC. ASTREINTES DIRECIONADA EQUIVOCADAMENTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO PARTICIPAM DA LIDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Lúpus Eritematoso Sistêmico foi estabelecido pela Portaria nº 100 de 2013 do Ministério da Saúde, para cujo diagnóstico devem ser realizados os exames: hemograma completo com contagem de plaquetas;

contagem de reticulócitos; teste de Coombs direto; velocidade de hemossedimentação (VHS); proteína C reativa; eletroforese de proteínas; aspartato-aminotransferase (AST/TGO); alanina-aminotransferase (ALT/TGP); fosfatase alcalina; bilirrubinas total e frações; desidrogenase láctica (LDH); ureia e creatinina; eletrólitos (cálcio, fósforo, sódio, potássio e cloro); exame qualitativo de urina (EQU); complementos (CH50, C3 e C4); albumina sérica; proteinúria de 24 horas; - VDRL; e avaliação de autoanticorpos (FAN, anti-DNA nativo, anti- Sm, anticardiolipina IgG e IgM, anticoagulante lúpico, anti-La/SSB, anti-Ro/SSA e anti-RNP).

2.

Não consta nenhum desses exames nos autos originais no 1º grau, portanto sequer pode-se afirmar que a paciente é de fato acometida da doença indicada.

3.

caberia ao MPE agravado demonstrar através de
laudo médico fundamentado a
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
, quando somente então, poder-se-ia afirmar presentes os requisitos do art.300 para a concessão da tutela de urgência.

4.

Na ausência desses elementos, reconhece-se error in judicando do juízo recorrido. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

ACÓRDÃO

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data e hora do sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação civil pública patrocinada pelo MPE contra decisão que antecipou a tutela em favor da agravada, representada
,
para determinar que o Município de Tucumã e ao Estado do Pará em responsabilidade solidária que adotem providências para o fornecimento dos medicamentos LEFLUNOMIDA 200mg e NERVRIX à paciente ALDECINA RODRIGUES VITORINO portadora de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) CID M32.1, no ptazo de 24h sob pena de multa diária de R$5.000,00 direcionadas ao Prefeito e ao Secretário de saúde de Tucumã e ao Governador do Estado.

Irresignado o Estado recorre alegando essencialmente que o medicamento LEFLUNOMIDA não está previsto na RENAME para a doença do interessado (CID M32-1). Com efeito, O medicamento Leflunomida é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o tratamento de : M050 Síndrome de Felty, M053 Artrite reumatóide com comprometimento de outros órgãos e sistemas, M058 Outras artrites reumatóides soro-positivas, M060 Artrite reumatóide soro-negativa, M068 Outras artrites reumatóides especificadas, M070 Artropatia psoriásica interfalangiana distal M072 Espondilite psoriásica M073 Outras artropatias psoriásicas M080 Artrite reumatóide juvenil.

Com efeito, não há justificativa nos autos para se afastar a utilização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Lúpus Eritematoso Sistêmico e se disponibilizar à paciente medicamento que não está previsto para o tratamento da doença, gerando custos desnecessários ao Erário, em detrimento das ações, programas e políticas de saúde previstas e em andamento.

Afirma que a decisão contraria a tese firmada pelo Tema de Recursos Repetitivos 106 do c.STJ, em especial o item 1, a saber:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

1.

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia
,
para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2.

Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

3.

Existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Em relação ao medicamento NERVRIX trata-se de nome comercial de medicamento cuja composição é a combinação de fármacos disponíveis no RENAME cujo fornecimento é de obrigação dos municípios uma vez que formam o componente básico.

Aponta a exorbitância da multa fixada e a impossibilidade de direcionamento dela aos gestores públicos que não participam do feito.

Pede a concessão de efeito suspensivo e a reformada da decisão.

Concedi o efeito suspensivo ID 1904651.

Contrarrazões ID2093951 afirma que é o medicamento indicado pela médica que atende a interessada como sendo o necessário para uma melhor condição de vida e que Municípios, Estado e União possuem obrigação solidária no fornecimento de serviços público de atenção à Saúde dos Jurisdicionados.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do agravo apenas para que se proceda ao redirecionamento das astreintes, a fim de que estas incidam apenas sobre o Estado do Pará, ora agravante, e o Município de Tucumã ID2206027.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo comporta provimento por ofensa a tese fixada em Recurso Repetitivo – Tema 106.

Não há laudo médico fundamentado para atestar a necessidade do tratamento com fármaco diverso daquele estabelecido pelo Ministério da Saúde através dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS. São baseados em evidência científica e consideram critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas.

O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Lúpus Eritematoso Sistêmico foi estabelecido pela Portaria nº 100 de 2013 do Ministério da Saúde, para cujo diagnóstico devem ser realizados os exames: hemograma completo com contagem de plaquetas;

contagem de reticulócitos; teste de Coombs direto; velocidade de hemossedimentação (VHS); proteína C reativa; eletroforese de proteínas; aspartato-aminotransferase (AST/TGO); alanina-aminotransferase (ALT/TGP); fosfatase alcalina; bilirrubinas total e frações; desidrogenase láctica (LDH); ureia e creatinina; eletrólitos (cálcio, fósforo, sódio, potássio e cloro); exame qualitativo de urina (EQU); complementos (CH50, C3 e C4); albumina sérica; proteinúria de 24 horas; - VDRL; e avaliação de autoanticorpos (FAN, anti-DNA nativo, anti- Sm, anticardiolipina IgG e IgM, anticoagulante lúpico, anti-La/SSB, anti-Ro/SSA e anti-RNP).

Não consta nenhum desses exames nos autos originais no 1º grau, portanto sequer pode-se afirmar que a paciente é de fato acometida da doença indicada.

Noutra senda, a bula do medicamento
LEFLUNOMIDA
esclarece:

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

A
leflunomida

é indicada para o tratamento da

artrite reumatoide
ativa (inflamação crônica das articulações), reduzindo os sinais e sintomas, inibindo a destruição das articulações e melhorando as funções físicas e de saúde relacionadas à qualidade devida. A leflunomida
é também indicada para o tratamento da artrite psoriática ativa
(doença inflamatória que afeta uma parte dos pacientes que sofrem de psoríase crônica na pele).

Como se referiu o agravante o medicamento Leflunomida é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) para o tratamento de moléstias diversas daquela que acomete a paciente representada, portanto, caberia ao MPE agravado demonstrar através de
laudo médico fundamentado a
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
, quando somente então, poder-se-ia afirmar presentes os requisitos do art.300 para a concessão da tutela de urgência.

Como se vê, os argumentos nas contrarrazões não infirmam os fundamentos acima, bem como o argumento de que Municípios, Estado e União possuem obrigação solidária no fornecimento de serviços público de atenção à Saúde dos Jurisdicionados, não se alinham a nova jurisprudência do e. STF no Tema 793 de Repercussão Geral que é claro ao afirmar que
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Finalmente, cumpre-me alertar o juízo
a quo
que em relação a
multa pessoal cominada contra o Gestor
, conforme posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o gestor não está sujeito à sanção pessoal, via multa cominatória, se não integrou a lide, como é o caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Na origem, foi ajuizada Ação Civil Pública para compelir o Estado de Sergipe ao fornecimento de alimentação a presos provisórios recolhidos em Delegacias, tendo sido deferida antecipação de tutela com fixação de multa diária ao Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, tutela essa confirmada na sentença e na Apelação Cível, que foi provida apenas para redirecionar as astreintes ao Secretário de Segurança Pública.

2.
Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa.
Precedentes.

3. In casu, a Ação Civil Pública fora movida contra o Estado de Sergipe - e não contra o Secretário de Estado -, de modo que, nesse contexto, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

4. Recurso Especial provido.

(REsp nº 1315719/SE, 27-8-2013, Rel. Min. Herman Benjamin) – grifei

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CONTRARIEDADE AO ART. 461, § 2.º DO CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA.' IMPOSSIBILIDADE. (...)

2.
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as pessoas do representante e da entidade pública não se confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a quem não participou efetivamente do processo. Precedentes
. 3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 847.907/DF, Rel.
Min.

LAURITA VAZ
, Quinta Turma, DJe 16/11/2011.) – Grifei.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO ENTE ESTATAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...) O cerne da controvérsia cinge-se ao cabimento, ou não, de multa diária imposta aos representantes do ente público pelo descumprimento de ordem judicial. É pacífico o entendimento desta Corte, que admite a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, § 4º, do CPC à Fazenda Pública,
não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa
. Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2.
Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo.
Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental improvido."

(AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS
, SEGUNDA TURMA, DJe 16/5/2013.) – Grifei.

Assim exposto, não havendo argumento hábil nas contrarrazões para alterar os fundamentos expostos por ocasião da admissibilidade
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a ausência dos requisitos do art. 300 e por assim dizer, cassar a decisão recorrida.

É o voto.

Belém(PA), data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 06/12/2022